Tribunal: TJDFT
Processo: 0704854-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar que o réu se abstivesse de realizar ligações telefônicas ao autor buscando terceiro estranho à relação jurídica, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por ligação. A agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação por falta de informação sobre a linha telefônica do agravado, ausência de provas quanto à origem das chamadas e desproporcionalidade da multa, requerendo efeito suspensivo e reforma da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se está caracterizado o abuso de direito nas ligações realizadas à parte agravada para cobrança de dívida de terceiro; (ii) aferir se há elementos que inviabilizem o cumprimento da decisão judicial por parte do agravante; (iii) avaliar a razoabilidade da multa cominatória fixada na tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O abuso de direito se caracteriza pela realização excessiva de ligações - mais de 19 em um único dia - dirigidas à parte agravada para cobrança de dívida de terceiro estranho à relação jurídica, prática vedada pelo art. 187 do Código Civil.
4. A alegação de impossibilidade de cumprimento da decisão é infundada, pois o número telefônico do agravado foi informado nos autos da ação originária, sendo possível à parte agravante identificar e excluir a linha de seus sistemas de cobrança.
5. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC foi fixada de modo razoável e proporcional ao fim coercitivo da obrigação de não fazer, não havendo urgência ou risco de dano irreparável a justificar sua suspensão.
6. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal é rejeitada, uma vez que o recurso apresenta fundamentos específicos de fato e de direito suficientes à admissibilidade, ainda que semelhantes a manifestações anteriores.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 187; CPC, arts. 537 e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905763, 0724566-63.2020.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13.08.2024, Dje 22.08.2024.

(m)